Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ESTABELECIDA NO MÍMINO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA MÍMINA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça vai rediscutir a possibilidade de pena abaixo do mínimo legal, revisando a Súmula no 231. Contudo, porém não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre esse assunto, razão pela qual, até a presente data, a Súmula permanece hígida.
2. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. O legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime. Assim, na segunda fase da dosimetria pena, reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Se fôssemos seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.